Tribunal: TJES
Processo: 5007822-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007822-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE VERDAN RODRIGUES
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007822-74.2021.8.08.0048

RECTE.: IRENE VERDAN RODRIGUES

RECDO.: DMA DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

EMENTA.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO. DANO MORAL INDEVIDO
.
MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que há pouco mais de 4 anos passou a receber em sua residência correspondências, emitidas pela requerida, em face de terceiro, que sequer conhece.

Requer
indenização por
dano moral
. 2.
Tese da Recorrente:
Alega, inicialmente, fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrido. Narra que o fato não se trata de mero aborrecimento, havendo significativa perda de tempo útil. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3
. Tese da Recorrida:

Em contrarrazões a recorrida afirma que comprovou que extrajudicialmente retirou o endereço da autora de seu cadastro. Aduz que a recorrente não comprova ter sofrido violação a sua moral
ou
bons costumes. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro a assistência Judiciária a recorrente, tendo em vista que a mesma ingressou com o presente recurso através da Defensoria Pública, sendo aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico não haver comprovação de que as cobranças em nome de terceiro tenham sido feitas de forma vexatória, portanto, não há a ilicitude e não gera o dever de indenizar, pois não demonstram qualquer violação aos corolários da dignidade humana, como honra, imagem, intimidade e vida
. Trata-se de mero aborrecimento, que sem a demonstração de que os fatos ultrapassaram a barreira do aceitável, não se pode cogitar de indenização por dano moral.
Além do mais, este magistrado não coaduna com a tese de perda de tempo útil, para fins de indenização por dano moral, face ao fato de que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde notoriamente se gasta uma quantidade de tempo razoável para a solução dos problemas advindas das relações de consumo.
Assim, mantenho a r. sentença de piso em sua integralidade.

6. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da
causa
,
cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.